Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria. Qualificadoras.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
2 - Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate. E constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação.
3 - É possível a pronúncia com fundamento em indícios colhidos na fase de investigação, desde que corroborados pela prova produzida em juízo.
4 - Existindo prova da materialidade e indícios da autoria do crime, sobretudo depoimento de testemunha que presenciou o crime, na delegacia, confirmado pelo depoimento do delegado de polícia responsável pelas investigações, em juízo, e imagens gravadas por câmera de segurança que mostram a dinâmica dos fatos, deve ser mantida a decisão de pronúncia.
5 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.